Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. ITCMD. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. FATO GERADOR. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RETIFICAÇÃO. EMPRÉSTIMO ENTRE FAMILIARES. ERRO DE FATO. EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme determina o artigo 147 do Código Tributário Nacional, para a exclusão do negócio jurídico apto a desconstituir a incidência do fato gerador, necessária a comprovação de que houve erro no lançamento por homologação.
2. A retificação da declaração de imposto de renda, na forma do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional, não tem, por si só, o condão de afastar o fato gerador combatido, sendo necessária a efetiva demonstração do equívoco alegado, ônus este que compete ao contribuinte do tributo (art. 373, I, do Código de Processo Civil). Precedentes desta Corte.
3. No caso dos autos, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de demonstrar a ocorrência inequívoca de erro no preenchimento do lançamento, não restando caracterizado que o recebimento de valores em sua conta bancária decorreu de empréstimo entre familiares. Portanto, não descaracterizada a doação, é devido o ITCMD.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.